Tribunal: TJDFT
Processo: 0003491-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0003491-22.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DIEGO VICTOR ALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde em Secretaria eventual decisão concessiva de liminar no Habeas Corpus pje 0712301-92.2025.8.07.0000. I. Brasília, 22 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito